Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o adquirente de imóvel a providenciar a transferência da titularidade no registro competente, bem assim para a indenizar o dano material.
1.1. O juízo originário não entendeu que o ilícito do comprador tenha transbordado os limites do dano meramente patrimonial, vindo a atingir quaisquer dos direitos da personalidade, razão pela qual não proveu o pleito para reparação de dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é a análise dos limites da condenação e existência de dano moral.
III. Razões de decidir
3. Verificado que a sentença dispôs de maneira inequívoca sobre a condenação do réu quanto a todos os débitos relacionados ao imóvel ao tempo do ajuizamento da demanda até o efetivo pagamento, inclusive com menção aos consectários legais, não se faz necessária a reforma dos parâmetros.
4. Apenas o imperfeito cumprimento de contrato não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Igualmente, de regra, a cobrança indevida representa mero dissabor possível no trato comercial, sem anotação em serviço de proteção ao crédito, protesto ou publicidade negativa da pessoa, bem assim a cobrança que não exponha o devedor a ameaça, coação, constrangimento.
4.1. No caso, não há sequer narrativa de que a cobrança decorrente dos fatos narrados, conquanto indevida, abalou o crédito dos apelantes ou que tenha levado seus nomes a órgão de proteção ao crédito, ou mesmo prejudicado à imagem dos apelantes. Por outro lado, nada obstante o possível protesto anotado em certidão positiva, não pode ser considerado para condenação a título de dano moral, à medida que isso não constou da causa de pedir e a análise não pode adotar fatos alheios aos narrados, sob pena de julgamento extra petita.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 406;
CC, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015.